Tribunal: TJPA
Processo: 0004208-56.2018.8.14.0058
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0004208-56.2018.8.14.0058
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
APELADO: A. G. S. (RUTILEIA EMILIANO DE FREITAS TOZETTI- OAB/PA Nº 25.676-A)
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REFORMAR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTEM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO. 1. Na hipótese, é certo que não há provas suficientes e adequadas a condenação, havendo dúvidas acerca da autoria e ocorrência do delito. 2. A vítima declarou que estava em uma festa e, com o seu término, foi para outro local, mas por estar embriagada, adormeceu no veículo do apelado. 3. Afirma ainda que acordou e estava em um quarto com o apelado mantendo relação sexual e que, ao tentar interromper o ato sexual, foi ameaçada. Observou ainda que havia esperma em seu órgão sexual. Por fim, aduziu que não se lavou antes de fazer o exame de corpo de delito. 4. Contudo, o Exame de Corpo de Delito, assinado por peritos compromissados, realizado no mesmo dia do suposto fato, atesta que não há vestígios de conjunção carnal, atos libidinosos diversos ou violência, além de ressaltar que a paciente apresentava exame físico sem alterações. Desta feita, a palavra da vítima, per si, não basta, posto que não encontra alicerce no exame de corpo de delito. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 5. Se ao término da instrução, não restarem satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigura-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio do
in dubio pro reo
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal em Sessão Ordinária Virtual, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0004208-56.2018.8.14.0058
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
APELADO: A. G. S. (RUTILEIA EMILIANO DE FREITAS TOZETTI- OAB/PA Nº 25.676-A)
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
impugnando a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio /PA
, que
absolveu o

apelado A. G. S
da prática do crime previsto no
Art. 217-A, §1°, CPB,
com fulcro no art. 386, VI, CPP.

Consta na denúncia, em síntese, que no dia 04 de novembro de 2018, a vítima THALIA DE SOUZA DA SILVA estava com amigos em uma festa consumindo bebida alcoólica, momento que o apelado chegou ao local e se juntou a eles. Com o término da festa, resolveram continuar bebendo em outro local, saindo no carro do apelado.

Devido ao consumo de álcool, a vítima adormeceu e ao recobrar os sentidos, estava em um quarto com o apelado mantendo relação sexual e, mesmo pedindo para que cessasse, o mesmo a ameaçou e consumou o estupro.

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, e, em suas
razões recursais
, pugna pela condenação do apelado pelo crime definido no art. 217-A, §1°, CP, aduzindo que a palavra da vítima tem especial relevância e se encontra em consonância com as demais provas, restando comprovada a materialidade e autoria delitiva.

Em
contrarrazões
, o recorrido manifestou-se pela
improcedência
do recurso de apelação, para que a sentença guerreada seja mantida intacta.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentado parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo ministerial.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Acusação
.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia pela condenação do recorrido, ante o entendimento de robustez do conjunto probatório acerca da culpabilidade e responsabilidade penal do réu
A.G.S.

Não assiste razão à Acusação.

Na hipótese, é certo que não há provas suficientes e adequadas a condenação, havendo dúvidas acerca da autoria e ocorrência do delito.

A vítima THALIA DE SOUSA DA SILVA declarou que estava em uma festa acompanhada de KATIA, EDIANA e FELIPE, e em determinado momento o apelado chegou e se juntou ao grupo; com o término da festa, foram todos para outro local, mas por estar embriagada, adormeceu no veículo do apelado; que acordou e estava em um quarto com o apelado mantendo relação sexual; que ao tentar interromper o ato sexual fora ameaçada; que observou que havia esperma em seu órgão sexual; que não se lavou antes de fazer o exame de corpo de delito; que não saiu em nenhum momento do carro; que engravidou do apelado (fls. 64/65).

Por sua vez, a testemunha FELIPE AGUIAR DA SILVA confirmou que estava com a vítima, com KATIA, EDIANA, SABRINO e CARLOS em uma festa; que o apelado posteriormente se junto ao grupo; que após a festa foram para outro local, o ¿Igarapé do 11¿ e após para a casa de REIMARA; que ao chegar no Igarapé, a vítima saiu do veículo; que após, por estar bêbada, a vítima foi dormir no carro do apelado; que o apelado saiu para abastecer o veículo e a vítima ainda se encontrava no veículo; que no dia seguinte tomou conhecimento que o apelado teria estuprado a vítima; que recebeu uma ligação da vítima após ela sair com o apelado, onde ela afirmou que estava no ¿Igarapé do Redondo¿ (fls. 59/60).

No mesmo sentido, a testemunha KATIA CHRISTYE OLIVEIRA DA SILVA relatou que estava com a vítima, com FELIPE, EDIANA, SABRINO e CARLOS em uma festa, onde o apelado se juntou a eles; que todos saíram da festa no carro do apelado e foram em direção ao ¿Igarapé do 11¿; que chegando lá todos desceram do veículo; que posteriormente foram para a casa de REIMARA; que nesse instante a vítima permaneceu no carro do apelado dormindo; que observou o apelado sair no veículo ainda com a vítima lá; que a vítima lhe contou que ao recobrar os sentidos o apelado estava mantendo relação sexual com ela e havia esperma em suas partes íntimas; que a vítima não tomou banho antes de fazer o exame de corpo de delito (fls. 62/63).

Ainda, a testemunha NATHANAEL JHONNY CARDOZO PINHEIRO SILVA, policial militar, afirmou que tomou conhecimento pela vítima que o apelado teria a estuprado; que a vítima relatou que quando recobrou os sentidos estava despida e havia um líquido viscoso em suas partes íntimas (fls. 61).

Durante interrogatório nega a prática delitiva, afirmando que realmente saiu no veículo para abastecer e não percebeu que a vítima estava dormindo no banco traseiro, só a notando quando já estava abastecendo e ela atendendo seu celular e disse que estava falando com FELIPE; que não se recusa a fazer exame de DNA diante da afirmativa da vítima que engravidou do mesmo (fls. 66/67).

É sabido que nos delitos sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra coerente da vítima tem especial relevância probatória. Contudo, o Exame de Corpo de Delito, assinado por peritos compromissados, realizado no mesmo dia do suposto fato, atesta que não há vestígios de conjunção carnal, atos libidinosos diversos ou violência, além de ressaltar que ¿a paciente com exame físico sem alterações.

Desta feita, a palavra da vítima, per si, não basta, posto que não encontra alicerce no exame de corpo de delito.

Diante do conjunto probatório, inafastável é reconhecer que existe dúvida acerca da ocorrência do delito, o que acarreta a necessidade de absolvê-lo por insuficiência de prova para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dúbio pro reo
. Senão vejamos:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. AUTORIA NÃO COMPROVADA.
IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO
.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Absolve-se acusado da prática de ameaça se, ao término da instrução, não restarem satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigurando-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio do in dubio pro reo
. 2. Apelação conhecida e provida para absolver a ré. (TJPB. Apelação 00239656320128150011. Rel.: Des. Joas de Brito Pereira Filho, publicada em 15/12/2015).

Pelo exposto, não assiste razão à acusação, eis que inexistem elementos suficientes para a condenação do recorrido, pois apesar do órgão Ministerial ter pugnado pela reforma da sentença, não se desincumbiu de apresentar as provas suficientes, necessária e imprescindíveis da autoria e materialidade da infração penal, pelo que a absolvição deve ser mantida.

Diante do exposto
, conheço do recurso e lhe dou
IMPROVIMENTO,
mantendo-se a sentença que absolveu o recorrido
A.G.S.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora